Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-44.2004.8.11.0091
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000715-44.2004.8.11.0091
RECORRENTE: ALDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000715-44.2004.8.11.0091
RECORRENTE: ALDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por ALDO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92540959):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – VERSÃO QUE PARECEU MAIS VEROSSÍMEL PARA OS JURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI E A MOTIVAÇÃO DO CRIME FÚTIL - PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
- A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos de convicção constantes do processo, contempla uma das versões debatidas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, porquanto tal procedimento só se admite quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri,
-Se da prova contida nos autos não se extrai nenhum dos requisitos da causa excludente da ilicitude invocada, não logrando o apelante, sequer minimamente, comprovar que agiu em legítima defesa, mas, ao revés, o acervo probatório demonstrar que o apelante agiu com animus necandi, impõe-se manter a sentença condenatória.
- O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial.
- O aditamento das razões recursais após as contrarrazões do MP e o parecer da PGJ não se admite em face da preclusão desmerecendo conhecimento, em face do exercício pleno do direito de arrazoar pelo patrono anteriormente habilitado na causa.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram desprovidos, à unanimidade (Id. 109761989).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 318, inciso II, e 619, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise do pedido de concessão de prisão domiciliar, razão pela qual pugna pela sua nulidade (Id. 112192962).
Recurso tempestivo (Id. 112297487).
Contrarrazões (Id. 113898499).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação aos artigos 318, inciso II, e 619, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que houve omissão quanto à análise do pedido de concessão de prisão domiciliar, verifica-se que a referida tese foi suscitada somente em sede de aditamento ao recurso de apelação, que não foi conhecido órgão fracionário em razão do reconhecimento da preclusão consumativa, oportunidade em que consignou o seguinte:
“Consoante se infere do ID. 83437974, o apelante constituiu novo patrono, com o fito de substituir o advogado dativo que atuou nos autos desde outubro de 2016 e que apresentou as razões recursais na primeira instância (ID. 74453538 - Pág. 1).
O novo profissional habilitado aos autos apresentou aditamento ao Recurso de Apelação, ratificando os pleitos anteriores e pugnou pela concessão de prisão domiciliar, visto que o apelante é acometido de “doença Hérnia abdominal não especificada, com obstrução, sem gangrena. (cid k – 46)”, por isso faz jus a um tratamento digno, ao final, pleiteou pela sustentação oral.
No aditivo, o apelante arguiu que a defesa do advogado dativo foi deficiente, porque deixou de inserir o pedido de prisão domiciliar nas razões recursais, o que ocasionaria nulidade insanável, conforme entendimento da Súmula n.o 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Inicialmente, ressalto que não merece ser conhecido o aditamento às Razões de Apelação protocolizadas pelo novo patrono (ID. 83437974), porquanto oportunamente já apresentadas pelo então advogado dativo nomeado para a causa (ID. 74453615), que exerceu plenamente a faculdade processual, alcançando a preclusão consumativa do ato.
Ademais, ainda que assim não fosse, a tese almejada pelo novo patrono seria, de todo modo, afastada por este Juízo, primeiro porque consigno que não há interesse de agir, vez que não existe sucumbência em relação ao pedido, porque o apelante responde em liberdade, inexistindo decreto de prisão preventiva;
Segundo que os documentos médicos apresentados (ID. 83437977) não oferecem a certeza de que o tratamento do apelante não é/será ministrado no estabelecimento prisional que eventualmente será recolhido.
Terceiro, e último argumento, tal matéria poderá ser discutida perante o Juízo de Execução Penal da Comarca onde a pena será executada, que saberá das limitações do ergástulo em que o apelante cumprirá a reprimenda penal e terá a possibilidade de apreciar com maior propriedade se o estado de saúde do réu configura caráter excepcional para as particularidades que do local.” (Id. 92540965).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que, para o reconhecimento da alegada nulidade diante de inversão da ordem de interrogatório é necessário que o inconformismo seja manifestado em primeira oportunidade, sob pena de preclusão. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal.
2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021) (destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais.
2. Não se conhece de alegação que não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de impugnação no recurso especial, ante a ausência de prévio prequestionamento e da impossibilidade de inovação recursal em agravo regimental.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, diante da exclusão de circunstâncias judiciais negativas no julgamento da apelação defensiva, é necessária a redução proporcional da pena-base. No caso, essa redução proporcional deve ter como parâmetro o valor atribuído a cada circunstância judicial na sentença condenatória, o qual não foi alterado no julgamento dos embargos de declaração opostos no Juízo de origem.
4. O Tribunal de origem, quando afastou a continuidade delitiva indevidamente aplicada na sentença, igualmente decotou o aumento de 2/3 (dois terços) que havia sido aplicado em sua decorrência, o que é suficiente para a correta readequação da dosimetria, não havendo falar em uma diminuição adicional na pena.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021) (destaquei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta ofensa violação aos artigos 318, inciso II, e 619, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALDO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92540959):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – VERSÃO QUE PARECEU MAIS VEROSSÍMEL PARA OS JURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI E A MOTIVAÇÃO DO CRIME FÚTIL - PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
- A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos de convicção constantes do processo, contempla uma das versões debatidas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, porquanto tal procedimento só se admite quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri,
-Se da prova contida nos autos não se extrai nenhum dos requisitos da causa excludente da ilicitude invocada, não logrando o apelante, sequer minimamente, comprovar que agiu em legítima defesa, mas, ao revés, o acervo probatório demonstrar que o apelante agiu com animus necandi, impõe-se manter a sentença condenatória.
- O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial.
- O aditamento das razões recursais após as contrarrazões do MP e o parecer da PGJ não se admite em face da preclusão desmerecendo conhecimento, em face do exercício pleno do direito de arrazoar pelo patrono anteriormente habilitado na causa.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram desprovidos, à unanimidade (Id. 109761989).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise do pedido de concessão de prisão domiciliar, razão pela qual pugna pela sua nulidade (Id. 112192967).
Recurso tempestivo (Id. 112297487).
Contrarrazões (Id. 113902950).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Em análise, verifica-se que a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegada omissão na análise do pedido de concessão de prisão domiciliar, constante do pedido de aditamento do recurso de apelação criminal, não conhecido pelo órgão fracionário.
Todavia, nota-se que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito quando do não conhecimento aditamento em face da preclusão consumativa, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, ou seja, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça